Tribunal: TJSP
Processo: 0016791-86.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – PARCIAL PROVIMENTO - Agravante que cumpriu mais de 1/3 da pena, estando preenchido, no caso dos autos, o requisito objetivo. Considerando que o sentenciante não analisou o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, deverá agora fazê-lo, abstendo-se este Tribunal de se pronunciar sobre o

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – PARCIAL PROVIMENTO - Agravante que cumpriu mais de 1/3 da pena, estando preenchido, no caso dos autos, o requisito objetivo. Considerando que o sentenciante não analisou o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, deverá agora fazê-lo, abstendo-se este Tribunal de se pronunciar sobre o preenchimento de tal requisito, para que não haja supressão de instância. Recurso parcialmente provido, para cassar a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, reconhecendo estar preenchido o requisito objetivo e determinando ao Juízo singular que analise o requisito subjetivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016791-86.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ADAILTON GOMES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo em execução, somente para reconhecer estar
preenchido o requisito objetivo necessário para conceder à agravante o
benefício do livramento condicional, determinando ao Juízo singular que
analise o requisito subjetivo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016791-86.2020.8.26.0602 -Voto no 15192
2
Agravo em Execução no 0016791-86.2020.8.26.0602
Comarca de Sorocaba Vara do Júri e das Execuções
Agravante: Adailton Gomes
Agravado: Ministério Público
Voto no 15192
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PRETENDIDA A
CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

PARCIAL PROVIMENTO - Agravante que cumpriu mais
de 1/3 da pena, estando preenchido, no caso dos autos, o
requisito objetivo. Considerando que o sentenciante não
analisou o requisito subjetivo para a concessão do
livramento condicional, deverá agora fazê-lo, abstendo-se
este Tribunal de se pronunciar sobre o preenchimento de tal
requisito, para que não haja supressão de instância. Recurso
parcialmente provido, para cassar a decisão que indeferiu o
pedido de progressão de regime, reconhecendo estar
preenchido o requisito objetivo e determinando ao Juízo
singular que analise o requisito subjetivo.
Vistos.
Adailton Gomes interpôs Agravo em Execução
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri e das
Execuções da Comarca de Sorocaba, nos autos da execução penal no
1029921-29.2020.8.26.0602, que indeferiu o pedido de livramento
condicional, considerando que o agravante não cumpriu o requisito
objetivo (fls. 06).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou reforma
da r. decisão, alegando, em síntese, que não é reincidente, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016791-86.2020.8.26.0602 -Voto no 15192
3
qual estão presentes os requisitos para a concessão do benefício (fls.
02/04).
O Agravo foi processado, vindo aos autos
contraminuta (fls. 40/43).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 44).
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela conversão do julgamento em diligência, para que o
requisito subjetivo do pedido seja apreciado pelo Juízo de primeiro grau,
uma vez que o requisito objetivo, de fato, encontra-se preenchido (fls.
50/51).
É o relatório.
O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo e, no mérito, merece ser parcialmente provido, somente para
reconhecer o preenchimento do requisito objetivo do livramento
condicional.
Com efeito, observe-se que os requisitos para
benefício estão claramente enunciados no artigo 83 do Código Penal: “Art.
83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o
condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso;
III comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12
(doze) meses;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016791-86.2020.8.26.0602 -Voto no 15192
4
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
d) aptidão para prover à própria subsistência mediante
trabalho honesto;
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de
fazê-lo, o dano causado pela infração;
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos
de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for
reincidente específico em crimes dessa natureza.
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso,
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará
também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o
liberado não voltará a delinqüir.”
Assim sendo, no caso dos autos, data vênia à
orientação divergente, entendo que o agravante efetivamente preencheu
o requisito objetivo, eis que, tendo iniciado o cumprimento da pena em
10.05.2013, até o presente momento, já cumpriu o lapso temporal de 1/3,
conforme cálculo de fls. 08.
Consigne-se, neste ponto, que tal como alegado
pela Defesa, ao que consta nos autos, o sentenciado realmente não pode
ser considerado como reincidente, tendo em vista que: a) com relação ao
processo no 0002921-88.2011.8.26.0666, os fatos se deram em
27.05.2011 e o trânsito em julgado da condenação para a Defesa em
24.03.2015; b) com relação ao processo no 0002140-96.2010.8.26.0150,
os fatos se deram em 15.05.2010 e o trânsito em julgado da condenação
para a Defesa em 17.09.2013; c) com relação ao processo no
0001400-70.2012.8.26.0150, os fatos se deram em 17.11.2011 e o
trânsito em julgado da condenação para a Defesa em 02.06.2014; com
relação ao processo no 0001287-82.2013.8.26.0150, os fatos se deram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016791-86.2020.8.26.0602 -Voto no 15192
5
em 11.04.2013 e o trânsito em julgado da condenação para a Defesa em
02.02.2016; e com relação ao processo no 0003545-02.2012.8.26.0150,
os fatos se deram em 05.01.2012 e o trânsito em julgado da condenação
para a Defesa em 20.05.2015.
Verifica-se, portanto, que, quando da prática
dos fatos que originaram as condenações acima, o sentenciado ainda não
possuía condenação transitada em julgado apta a caracterizar
reincidência, nos termos dos artigos 63 e 64 do Código Penal, razão pela
qual, de acordo com o artigo 83, inciso I, do CP, o lapso temporal
necessário para ele cumprir o requisito objetivo para o livramento
condicional efetivamente é 1/3.
Cumpre ressaltar, por oportuno, que, no tocante
ao livramento condicional, assim como ao indulto e à comutação da
pena, por falta de disposição legal expressa a esse respeito, firmou-se o
entendimento jurisprudencial no sentido de que a falta grave não
acarreta a interrupção do lapso temporal para a obtenção desses
benefícios, conforme Súmulas 441 e 535 do STJ.
Nesse sentido, importante observar julgados do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “[...] 2. A jurisprudência desta Corte é
assente no sentido de que a superveniência de nova condenação no curso da
execução implica unificação das penas e interrupção do lapso temporal para
obtenção de benefícios, exceto indulto, comutação da pena e livramento condicional,
sendo despiciendo o trânsito em julgado da sentença, a teor da Súmula 526/STJ,
devendo, contudo, tal data ser considerada como termo a quo para a contagem do
prazo aquisitivo. 3. Configura constrangimento ilegal a ausência de ressalva quanto
à impossibilidade de interrupção do prazo para que o apenado obtenha benefícios
de livramento condicional, indulto e comutação de pena.” (Habeas Corpus no
364741/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. em 08.11.2016, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016791-86.2020.8.26.0602 -Voto no 15192
6
14.11.2016).
“1. Consoante entendimento pacífico deste Sodalício,
sobrevindo condenação ao apenado no curso da execução, a contagem do prazo
para concessão de benefícios, como regra geral, é interrompida, sendo realizado
novo cálculo com base no somatório das reprimendas. 2. Entretanto, a ocorrência
da unificação das penas não altera a data-base para a concessão do livramento
condicional, indulto e comutação por ausência de expressa previsão legal. Súmulas
441 e 535/STJ” (Habeas Corpus no 306808/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a
Turma, j. em 24.05.2016, DJe 02.06.2016).
No mesmo sentido, cabe ressaltar julgado desta
13a Câmara Criminal: “Deste modo, nos termos da jurisprudência pacificada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de nova condenação
definitiva no curso da execução penal sempre modifica o termo a quo do prazo para
a concessão dos benefícios correspondentes a pedidos de progressão de regime, que
passam a ser calculados a partir do somatório das penas que faltam a ser
cumpridas.
[...]
E, realmente, a determinação de reinício da contagem
não abrange os prazos para comutação, indulto e livramento condicional,
lembrando-se, por simetria, o teor das Súmulas no 441 e 535 do C. STJ” (Agravo
de Execução Penal no 9000584-56.2016.8.26.0032, Rel. De Paula
Santos, j. em 23.02.2017). Confira-se, ainda: Agravo de Execução Penal
no 0009497-49.2016.8.26.0496, 13a Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, Rel. Moreira da Silva, j. em 23.03.2017.
Assim, restou preenchido o requisito objetivo
para a concessão do livramento condicional.
Todavia, tendo em vista que o sentenciante não
analisou o requisito subjetivo para a concessão do livramento
condicional, abstenho-me de me pronunciar sobre o preenchimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016791-86.2020.8.26.0602 -Voto no 15192
7
tal requisito, para que não haja supressão de instância.
Ante ao exposto, dou parcial provimento ao
agravo em execução, somente para reconhecer estar preenchido o
requisito objetivo necessário para conceder à agravante o benefício do
livramento condicional, determinando ao Juízo singular que analise o
requisito subjetivo.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator